Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha. 1.1. Nesta sede, sob alegação de obscuridade e omissão, a embargante pretende “que seja alterado o acórdão” para excluir da partilha o imóvel objeto dos autos.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que o referido imóvel foi adquirido onerosamente na constância da união, motivo pelo qual deve integrar a partilha independentemente de haver participação do ex-companheiro ou contribuição de menor monta deste, na forma do Art. 1.660, I, do CC.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.